Tribunal: TCU
Processo: 045.818/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 668/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 045.818/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Daiane Brito Cruz (XXX.585.691-XX); Debora Lins Franciotti Miroski (XXX.595.339-XX); Edwin Baur Junior (XXX.961.251-XX); Fabio Carvalho de Souza (XXX.247.864-XX); Flavia Daltrozo (XXX.989.909-XX); Jessica Campos Sousa (XXX.943.096-XX); Julio Cesar Assuncao Batista (XXX.075.026-XX); Jussara dos Anjos Costa Martins (XXX.362.006-XX); Maria Ester Leoncio de Sousa (XXX.902.793-XX); Mary Cabreira Pereira (XXX.531.491-XX). 1.2. Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.